Tribunal: TJDFT
Processo: 0722663-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722663-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY APARECIDA RINCON DUTRA FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHIRLEY APARECIDA RINCON DUTRA FRANCA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0709161-30.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento requerido. Narra que foi diagnosticada em maio de 2024 com esclerose múltipla primariamente progressiva, sendo uma forma rara e grave da doença. Discorre sobre a progressão da doença e do risco de morte caso apresente imobilidade severa, tendo sido receitado o medicamento Ocrelizumabe, única droga com indicação formal em bula para o tratamento. Informa que o medicamento é eficaz na prevenção de acúmulo de incapacidade neurológica, de surtos de lesões ativas, tendo sido aprovado pela ANVISA em maio de 2018 e o valor do tratamento semestral é de quase cem mil reais, razão pela qual conclui que estão presentes os requisitos para concessão do medicamento pleiteado, os termos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações sobre os riscos da doença e da necessidade de início urgente do tratamento. Colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação da tutela para que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento conforme prescrição médica. No mérito, a confirmação da tutela. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento com registro no ANVISA, de alto custo e não padronizado pelo SUS. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 198252894 dos autos principais: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SHIRLEY APARECIDA RINCON DUTRA FRANÇA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 Mg, ID 197947987. Autos relatados na Decisão ID 198052462, que facultou prazo para apresentação de emenda. Emenda ID 197960820, acompanhada da negativa administrativa ID 198221414. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMAB, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 197949609, com custo anual estimado em cerca de 200 mil reais (fonte: notas técnicas citadas nesta decisão) O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3127 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3127.pdf/view) e 3135 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3135.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que em 2019 a CONITEC avaliou o OCRELIZUMABE para o tratamento da esclerose múltipla primariamente progressiva (vide Nota Técnica 3127), recomendando a sua NÃO INCORPORAÇÃO ao SUS, conforme a seguinte conclusão: “Pelo exposto, a CONITEC, em sua 74a reunião ordinária, nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2019, recomendou preliminarmente pela não incorporação no SUS do ocrelizumabe para tratamento de pacientes com esclerose múltipla primariamente progressiva. Considerou-se que os resultados de eficácia do medicamento ocrelizumabe, embora sugiram benefício em retardar o agravamento da incapacidade física em pacientes com EM-PP com determinadas características, sua magnitude de efeito foi restrita, além do incerto perfil de segurança. Somado a tais questões, os resultados clínicos parecem ainda mais modestos em razão do elevado custoefetividade incremental, e impacto orçamentário que envolveria para a condição de pacientes com EM-PP”1.” 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Deferido o pedido de gratuidade da justiça, ID 198052462. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Corrija-se: classe e valor da causa. O relatório médico de ID 197949609 dos autos principais esclarece sobre o quadro da agravante: A Paciente citada sob meus cuidados profissionais com diagnóstico de Esclerose Múltipla forma fenotípica PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA de acordo com Critérios diagnóstico de McDonald 2017. A Esclerose Múltipla Primariamente progressiva é uma forma rara e grave de apresentação clínica desta doença. Nesta forma clínica ocorre rápido e grande acúmulo de incapacidade neurológica. Há alto risco de necessitar do uso de cadeira de rodas e bengala nos próximos meses. Em caso, de imobilidade severa há risco real e iminente de morte. Trata-se de uma doença crônica, incurável, progressiva e neurodegenerativa. O Ocrelizumabe é a única droga com indicação terapêutica formal em bula. Considerando que o medicamento em questão não é padronizado, devem ser aplicados os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. Nesse momento processual, controvertida está a comprovação da imprescindibilidade do medicamento. Apesar do relatório médico indicar a urgência a necessidade do tratamento, como bem delineou a decisão agravada, existem pareceres contrários pelo Natjus ao fornecimento do medicamento, portanto, necessária a manutenção da decisão agravada que decidiu primeiramente encaminhar os autos para parecer do NATJUS, sem prejudicar posterior análise. Não se discute a gravidade da doença, contudo, obrigar o Distrito Federal nesse momento processual sem devida comprovação não só da eficácia, mas da segurança do medicamento pode na mesma medida prejudicial. Não sendo possível em sede de cognição sumária a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. DUPIXENT (DIPILUMABE). REGISTRADO PELA ANVISA. NÃO PRODRONIZADO PELO SUS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte. 2. Com efeito, ausentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, bem como considerando a necessidade de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido e da impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória com formalização do Contraditório nos autos de origem. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1655858, 07298831320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 4/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. RESP. 1.657.156/RJ. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 2. Se, na hipótese, existem opções de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas pela parte, inviabiliza o acolhimento da sua pretensão, de concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista que não satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação, conforme Tema 106 do c. STJ. 3. Na via estreita do agravo de instrumento não é possível promover dilação probatória para se promover questionamentos acerca dos fármacos indicados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS - serem ou não off label para o tratamento da autora/agravante, devendo a discussão se desenrolar no curso da instrução do processo principal, perante o juízo a quo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1358662, 07130314520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 4 de junho de 2024 14:23:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador